Tribunal: TJPA
Processo: 0002452-19.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002452-19.2019.8.14.0012

APELANTE: JOAO RODRIGUES DE FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002452-19.2019.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: JOÃO RODRIGUES DE FARIAS

AVOGADO PARICULAR:
MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO, OAB/PA 17.854

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

1. DA ABSOLVIÇÃO.
IMPOVIMENTO.
A AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS RESTOU ELUCIDADA POR MEIO DA HARMONIA ENTRE AS PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU ESTAVA COMERCIALIZANDO
18 (DEZOITO) “PETECAS” DE COCAÍNA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 3,100G, BEM COMO 09 (NOVE) “PETECAS” DE COCAÍNA, PESANDO 3,110G
. ASSIM, EXISTE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO, JUNTAMENTE COM A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES, BEM COMO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA, E NÃO DEMONSTRANDO QUALQUER INTERESSE EM PREJUDICAR O APELANTE, FORMAM O ARCABOUÇO DE PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2. DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

ENTENDO QUE A DETRAÇÃO NÃO É CABÍVEL, NO CASO EM TELA, UMA VEZ QUE OCORREU A
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS
, A QUAL NÃO TEM PREVISÃO PARA CABIMENTO NESTE INSTITUTO. SABE-SE QUE
A DETRAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE NÃO DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME, DEVENDO O MAGISTRADO REALIZAR O CÔMPUTO DA PENA, OU SEJA, SIMPLES OPERAÇÃO DE SUBTRAÇÃO ENTRE O TEMPO DE PENA APLICADA E O TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA FIXAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOÃO RODRIGUES DE FARIAS
por intermédio de Advogada Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 13999423) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou à denúncia
(fls. 04/05, ID nº 13999360), em síntese, que, no dia 01/04/2019, por volta das 00h30min, após receberem denúncia anônima, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de
JOÃO RODRIGUES DE FARIAS
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo depoimento dos policiais militares, que efetuaram prisão em flagrante do acusado, foi feita uma denúncia anônima de que estava ocorrendo intensa comercialização de drogas, no local.

Durante diligência, os policiais flagraram o acusado e várias pessoas no local, as quais conseguiram empreender fuga.

Consta que, na casa do acusado, foram encontradas 18 (dezoito) petecas de oxi e 09 (nove) petecas de cocaína, bem como apetrechos usados na confecção de drogas, razão pela qual ele foi encaminhado para a delegacia.

Em sede policial, o acusado negou a autoria delitiva, alegou que a droga não lhe pertencia.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
JOÃO RODRIGUES DE FARIAS
como

incurso n
o artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 256/264, ID nº 13999445), o recorrente pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso V; artigo 386, inciso VI e artigo 386, inciso VII, todos do CPP, subsidiariamente, pugnou pela realização da detração.

Em sede de contrarrazões
(fls. 267/272, ID nº 13999449), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 274/279, ID nº 14731933), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO.

De início, é importante destacar que a
materialidade
do crime está amplamente demonstrada pelo
laudo toxicológico definitivo
(fls. 120/121, ID nº 13999435), que declarou a apreensão de 18 (dezoito) “petecas” de Cocaína, totalizando aproximadamente 3,100g
(três gramas e cem miligramas), bem como a apreensão de 09 (nove) “petecas” de cocaína, pesando 3,110g (três gramas e cento e dez miligramas).

No que tange à
autoria,
em que pese a negativa por parte do ora apelante em juízo, entendo que restou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares
MARCIO FILOCREÃO BATISTA
,
KLEITON CARNEIRO PANTOJA
e
VITOR MARQUES DA COSTA NETO,
que participaram da prisão em flagrante do acusado e trouxeram informações acerca da veracidade dos fatos.

Em juízo, os policiais militares foram uníssonos ao relatar que receberam várias denúncias de que na casa estava ocorrendo uma intensa comercialização de drogas.

Em depoimento
MARCIO FILOCREÃO BATISTA
, policial militar, contou que encontraram o acusado fazendo a distribuição de entorpecentes na casa. Declarou que tinham outros indivíduos no local, mas eles conseguiram empreender fuga. Informou que foram encontrados vários apetrechos de drogas, no local.

Em depoimento
, KLEITON CARNEIRO PANTOJA
, policial militar, declarou que foi o cabo Filocreão que encontrou os entorpecentes e que não se recorda onde eles foram achados. Informou que tinham outros indivíduos na casa, mas que eles conseguiram empreender fuga.

Em juízo,
VITOR MARQUES DA COSTA NETO,
policial militar, contou que o acusado não conseguiu empreender fuga com os demais indivíduos. Disse que foram encontrados entorpecentes e apetrechos utilizados na comercialização de drogas na casa.

O acusado
JOÃO RODRIGUES DE FARIAS
, em juízo, negou a autoria delitiva. Alegou que é usuário de drogas e que a pessoa que estava vendendo os entorpecentes conseguiu empreender fuga, junto com os demais indivíduos.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

(...) A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso Precedentes. (...) Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprova que as drogas encontradas não pertenciam ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampouco merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime de tráfico de drogas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Por sua vez, devo registrar que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte das testemunhas, intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações.

Via de efeito, a alegação de
insuficiência de provas
se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual de
maneira harmônica, segura e uníssona, confirmam a autoria da conduta criminosa por parte do apelante
, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito. Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de tráfico e ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais militares.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes
.
Portanto,
devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelos acusados,
não há
como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar a
absolvição
ou
desclassificação

para
o crime de
uso
de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam
para
a mercancia. Ademais, a mera condição de usuário, não elide a traficância.

2.

DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.

Aduz a Defesa que o juízo sentenciante deixou de analisar o tempo em que o recorrente ficou preso, estabelecendo a reprimenda sem realizar a detração penal, devendo o tempo de 05 (cinco) meses ser subtraído da pena a ele aplicada.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Acerca da detração penal dispõe o art. 42 do Código Penal:

“Computam
-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Fica evidente, portanto, que só é possível a detração na pena privativa de liberdade e nas medidas de segurança.

Desta feita,
entendo que a detração não é cabível, no caso em tela, uma vez que, conforme sentença (ID n° 13999423), ocorreu a
substituição
da pena privativa de liberdade pela
pena restritiva de direitos
, a qual não tem previsão para cabimento neste instituto.

E ainda, é
importante ressaltar que as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que não guarda relação o instituto da detração penal com o da progressão de regime. O espírito da lei foi o de adiantar a detração realizada pelo Juízo da Execução, a fim de evitar prisões desnecessárias para o início do cumprimento de pena e, posteriormente a soltura ou transferência para o regime semiaberto do indivíduo, que pela detração já teria direito a permanecer em regime menos gravoso.

De acordo com esse entendimento, a detração realizada pelo Juízo Sentenciante não deve levar em consideração o tempo necessário para a progressão de regime, devendo o Magistrado realizar o cômputo da pena, ou seja, simples operação de subtração entre o tempo de pena aplicada e o tempo da prisão provisória para fixar o regime inicial de cumprimento de pena,
in casu,
o Aberto.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém, 09/08/2023